Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-82.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TASSIO GUILHERME CONTIN DALLEK - CPF: 012.051.521-05 (APELANTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – ACOLHIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 26, II, E §1º DO CDC – PEDIDO INDENIZATÓRIO NÃO ACOBERTADO PELO PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 26, II, e §1º do CDC prevê o prazo de 90 (noventa) dias para que o consumidor reclame por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, a contar da efetiva entrega do bem, restando prejudicado o pedido de reexecução dos serviços se a ação foi ajuizada após o prazo decadencial. 2. Conforme orientação do eg. STJ, não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 26, II e §1º, do CDC, ao pedido indenizatório que visa ressarcir prejuízo decorrente dos vícios do imóvel, devendo incidir, neste caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes do STJ - REsp 1.721.694/SP. 3. Por a lide ainda depender de dilação probatória, estando pendente de juntada aos autos do laudo de vistoria do imóvel, os autos devem retornar à comarca de origem para regular processamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001097-82.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
TASSIO GUILHERME CONTIN DALLEK
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais
”

(Número Único 1001097-82.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., entendeu que, como “
o autor notou os defeitos
(no imóvel
apto. 403, bloco C, do Condomínio Spazio Cristalli, localizado no bairro Coophema, nesta Capital)
em 14 de fevereiro de 2017, tendo ajuizado a ação somente em 22 de janeiro de 2018

(...), resta configurada a decadência
”, e assim julgou o processo extinto com espeque nos arts. 487, II do CPC e 26, § 3º, do CDC, revogando a decisão que inicialmente antecipara os efeitos da tutela para compelir a ré/apelada a realizar vistoria no imóvel objeto do litígio, no prazo de 30 dias, e apresentasse laudo nos autos; a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 99759002).

O apelante sustenta que “
não há que se falar em prazo decadencial e sim PRAZO PRESCRICIONAL, uma vez que na presente demanda busca-se uma sentença CONDENATÓRIA, e não constitutiva
” (
sic –
cf. Id. nº 99759004 – pág. 8), enfatizando que, conforme jurisprudência do eg. STJ, “
o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC somente é aplicável nos casos de vícios construtivos quando esses são aparentes à época da realização do contrato de compra e venda, não incidindo quando tais vícios somente são descobertos com o passar do tempo, que é caso concreto
” (cf. Id. nº 99759004 – pág. 9); defende, ainda, que “
está no seu direito a manutenção no imóvel por parte Recorrida (...), uma vez que o mesmo no momento do ajuizamento da demanda encontra-se dentro do prazo de garantia legal”,
segundo se alega, previsto no art. 618 do CC (cf. Id. nº 99759004 – pág. 17); aduz que, embora a julgadora tenha concedido parcialmente os efeitos da tutela para ordenar que a apelada “
realizasse a vistoria do imóvel pertencente ao recorrente, acostando nos autos o laudo
”, a apelada juntou aos autos apenas “
autos um termo assinado pelo recorrente que a vistoria ocorreu, entretanto até o momento não houve a juntada do Laudo
”, ou seja, ela ignorou o comando judicial e por isso pede seja fixada astreinte pelo descumprimento (cf. Id. nº 99759004 – pág. 13).

Alega que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pois a apelada se “
negou a realizar o conserto do imóvel do Recorrente, mesmo este estando na vigência da garantia
”; além disso,
“(d)escumpriu com os princípios da boa-fé e segurança jurídica
”, e, ainda,
“(v)iolou o Código de Defesa do Consumidor ao realizar prática abusiva contra o consumidor ora Recorrente
”, agindo “
com total negligência na prestação do serviço
” (cf. Id. nº 99759004 – pág. 23 e 26).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil, e que seja compelida à realização dos reparos necessários no imóvel, e, ainda, que seja fixada multa por descumprimento da decisão que antecipara os efeitos da tutela.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 99759009, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação alegando que, em 05/05/2010, celebrou com a ré “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” referente ao apartamento nº 403 do Bloco “C” do “Condomínio Spazio Cristalli”, situado na Rua Antônio Gratidiano Dorileo, nº 255, bairro Coophema, no Município de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 98.298,02 (cf. Id. nº 99758549); informa “
que é engenheiro e, portanto, conhecedor do ramo da construção civil
”, e assim, desde 14.02.2017, constatou diversos defeitos de construção, e diz que já à
época da vistoria de entrega do imóvel, “
em 23 de novembro de 2013 e 13 de dezembro de 2013, foram realizados diversos reparos pela requerida, todavia, os
(diversos defeitos)
só foram detectados com o passar do tempo
”; afirma que
recebeu as chaves do imóvel em 13.12.2013
(cf. Id. nº 99758544 – pág. 2).

Expôs que, devido à frustrada tentativa de resolver o problema amigavelmente com a requerida/apelada, ingressou com a presente ação visando à condenação da ré à realização dos reparos necessários, bem como ao pagamento de indenização por danos morais pelo prejuízo sofrido pela má execução da obra com vários vícios construtivos; por fim, pediu a antecipação dos efeitos da tutela para que a apelada fosse compelida à realização de vistoria no imóvel e dos reparos necessários sob pena de multa diária.

Na contestação, a ré/apelada arguiu a decadência do direito dizendo que
“os vícios apontados foram declaradamente evidenciados pela Parte Autora em 14 de fevereiro de 2017. No entanto, (...) a Parte Autora apenas demonstrou insatisfação em relação aos mesmos, com o ajuizamento da presente ação em 22 de janeiro de 2018, ou seja, mais de 90 dias da identificação do suposto problema”;
no mérito, refutou as teses autorais dizendo que “
não restam dúvidas de que o empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia e de acordo com o projeto inicial. Ademais, é de suma importância salientar que, antes da entrega do imóvel respectivo adquirente efetua uma cautelosa revisão, por meio da qual a unidade é previamente vistoriada, de forma que na hipótese de qualquer imperfeição ser detectad
a”, acrescendo que, “
o Autor, ao realizar a vistoria prévia à sua imissão na posse, concordou em receber o imóvel, atestando, naquele momento, que o mesmo estava em perfeitas condições, nada mencionando a respeito dos vícios alegados na exordial, os quais, a toda evidência, são de fácil constatação, motivo pelo qual impugna-se as frágeis alegações iniciais
”
(cf. Id. nº 99758994 – págs. 4 e 5)
.

O art. 26, II, e seu §1º, do CDC, fixam prazo de 90 (noventa) dias para que o consumidor reclame de vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel adquirido, começando a fluir o prazo a partir da data da efetiva entrega do bem, e, assim, caso queira, exija quaisquer das previdências previstas no art. 20 do Código Consumerista, a saber, a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Sob esse enfoque, o pedido à reexecução dos serviços (realização dos reparos no imóvel) resta prejudicado, já que o apartamento foi entregue no dia 13/12/2013, e os supostos novos defeitos detectados pelo apelante, que, como ele mesmo diz, é engenheiro e “
conhecedor do ramo da construção civil
”, foram identificados a partir de
14.02.2017, sendo que a ação só foi ajuizada em 22.01.2018, quando há muito já decorrido o prazo decadencial, e, ainda que se considerasse a data dos novos defeitos, o prazo findou em 14.05.2017.

Contudo, no tocante ao pleito indenizatório, o eg. STJ já decidiu que, quando “
a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição
”, e que “
à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra")
” (STJ – REsp nº 1.721.694/SP – Terceira Turma – Min. NANCY ANDRIGUI – Julgado em 03/09/2019 – DJe 05/09/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ – Terceira Turma - REsp 1717160/DF – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 22/03/2018 - DJe 26/03/2018)

Sendo assim, o apelante decaiu apenas do direito de pleitear a reexecução dos serviços, remanescendo íntegra a pretensão indenizatória.

No caso, porém, houve o julgamento antecipado da lide quando ainda pendente de juntada aos autos o laudo da vistoria ordenada pela decisão que antecipou os efeitos da tutela, e este elemento probatório, embora não seja o único passível de produção, mantém relação direta e essencial à demonstração da viabilidade do pleito indenizatório, porquanto, repito, embora não seja o único passível de produção, poderá indicar a real existência de
vícios construtivos tardiamente percebidos no imóvel, o que significa reconhecer que os autos não autorizam o imediato julgamento por este eg. Tribunal.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar o prosseguimento da demanda em relação ao pleito indenizatório.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022